Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante nos quais aponta vícios de contradição e de omissão no acórdão. Argumenta que há contradição quanto à fundamentação contida no acórdão no que diz respeito à ausência de sinalização de prova idônea em sentido contrário (item 9), em cotejo com o requerimento da embargante de produção de prova pericial. Aduz que o acórdão considera tão somente prova produzida unilateralmente pelo embargado. Também alega contradição no entendimento de que o laudo produzido pela PCDF concluiu pela inexecução dos serviços. Outrossim, aduz que há contradição no acordão "quando se afirma razão de condenação parcial da requerida acatando-se acusação criminal contra ela sem meio de defesa na referida natureza (criminal)" - o que afirma não ter ocorrido. Ademais, sustenta que há contradição "no fundamento e conclusão sobre a constatação do livre convencimento motivado do juiz sentenciante". Acrescenta que há contradição no acórdão "quando reconhece e declara que o autor/recorrido acatou os serviços propostos pelos preços previamente informados, mas acata conclusão de preços abusivos(...)".
3. Quanto às alegadas omissões, afirma que "não houve análise de nenhuma das impugnações específicas e técnicas acerca de tal “prova” absoluta, conforme tese da recorrente". Assevera que "há omissão no acórdão porque nada foi enfrentado sobre a tese recorrente de impugnação específica da sentença recorrida ter sido total e unicamente embasada na vistoria particular com supostas medidas fora do padrão". Declara que "há omissão sobre a tese da defesa de que todos serviços e trocas de peças realizados no veículo da parte recorrida constaram de mesmo e único orçamento prévio, cujos valores foram discriminados um a um, sendo anuídos na integralidade expressamente pelo recorrido, sem qualquer ressalva." Além disso, diz que há omissão no fato de o acórdão não ter enfrentado a tese constitucional de defesa da liberdade de mercado e da livre concorrência.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vícios a sanar. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Além disso, pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6.Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, especialmente nos itens no 8, 9 e 10 do acórdão de ID 47195016. Nesse sentido, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê expressamente que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
7. Portanto, a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Cabe ainda salientar que o enunciado no 159 do Fonaje assevera que "não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso."
8. Embargos conhecidos e rejeitados.